Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
3. Os alimentos fixados no importe de 38% (trinta e oito por cento) dos rendimentos brutos mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira dele descrita nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.